Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-25.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005063-25.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28542572, o exequente asseverou que o Distrito Federal não comprovou o pagamento dos honorários contratuais, requerendo a expedição do competente requisitório e posterior intimação do devedor para a comprovação do depósito dos valores. O DF assentou que não consta nos autos Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários contratuais, de modo que o seu pagamento não foi realizado (ID: 29453767). Passo a decidir. As requisições de pequeno valor de ID: 26241045 (PAULO FERREIRA DE MOURA), 26240560 (PAULA PINHEIRO VALADARES), 26238754 PATROCINIO OLIVEIRA MATOS e 26238737 (MOSAILTON PEREIRA DE SOUSA) foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Nesse contexto, como já houve o adimplemento dos valores líquidos em favor dos servidores (ID: 28793586, 28793596, 28793599 e 28793601), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais, sendo direito do causídico requisição autônoma para pagamento dos honorários contratuais em relação PAULO FERREIRA DE MOURA, PAULA PINHEIRO VALADARES, PATROCINIO OLIVEIRA MATOS e MOSAILTON PEREIRA DE SOUSA, sob pena de enriquecimento sem causa do ente federativo. Consoante as planilhas de ID: 25928346, homologo o valor de R$ 37.605,84 (trinta e sete mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente aos honorários contratuais e determino a expedição de RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador